Tribunal: TJPA
Processo: 0804346-18.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804346-18.2024.8.14.0401

APELANTE: ARLAN RIBEIRO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0804346-18.2024.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

ARLAN RIBEIRO CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBERIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PLAUSÍVEIS E ELEMENTOS INDICIÁRIOS OBJETIVOS. VIOLAÇÃO AO ART. 244 DO CPP. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por ARLAN RIBEIRO CORREA, condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, além de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) a licitude da busca pessoal realizada sem justificativa plausível ou fundada suspeita; e
(ii) a suficiência probatória para embasar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, deve estar amparada em fundada suspeita, baseada em elementos objetivos que indiquem a posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

4.

A jurisprudência do STJ, no julgamento do
RHC 158.580/GO
, fixou a necessidade de elementos indiciários objetivos que justifiquem a busca pessoal, não podendo esta se basear exclusivamente em impressões subjetivas de policiais.

5.

No
HC 877.943/MS
, julgado em 18/04/2024, o STJ reafirmou que mesmo em casos de fuga, a suspeita deve ser analisada de forma rigorosa, exigindo-se a presença de elementos concretos para a diligência.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC 208.240/SP
, consolidou o entendimento de que a busca pessoal exige elementos concretos e verificáveis, sendo inadmissível seu fundamento em meras suposições ou no chamado "tirocínio policial".

7.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, reafirmou que buscas pessoais devem ser fundamentadas em suspeitas concretas e justificadas, sob pena de violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

8.

Este Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus nº 0809780-61.2023.8.14.0000
e da
Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401
, reafirmou que diligências de busca pessoal carecem de fundamentos concretos e que provas obtidas em violação a essa diretriz são ilícitas.

9.

No caso concreto, a versão acusatória não apresentou justificativas concretas ou detalhadas para a diligência de busca pessoal, limitando-se a relatar a suposta fuga do apelante, sem elementos adicionais que confirmassem a suspeita ou a legitimidade da abordagem.

10.

A ausência de gravação audiovisual da diligência e a inexistência de justificativas plausíveis para a busca pessoal reforçam o caráter ilegal da prova.

11.

Diante da ausência de elementos probatórios válidos que sustentem a denúncia, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e provido. Sentença condenatória reformada para absolver o recorrente, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal sem fundada suspeita e sem elementos objetivos que a justifiquem é ilícita e viola o art. 244 do CPP, sendo inadmissíveis as provas dela decorrentes.

2.

Na ausência de provas válidas e suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do delito, impõe-se a absolvição do réu, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ
: RHC 158.580/GO; HC 877.943/MS.

·

STF
: HC 208.240/SP.

·

Corte IDH
: Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina.

·

TJPA
: HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000; Ap nº 0819840-25.2021.8.14.0401.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0804346-18.2024.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

ARLAN RIBEIRO CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

FRANCISCO ROBERIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARLAN RIBEIRO CORREA
, assistida pela Defensoria Pública/PA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual lhe condenou às sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia (id 21248279 - Pág. 1) que, em 06/03/2024, por volta das 11h30min, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no bairro da Pratinha, quando avistaram o recorrente em atitude suspeita ocasião em que este, ao notar a presença policial, empreendeu fuga, sendo abordado em seguida. Na busca pessoal, os agentes públicos encontraram no bolso de sua bermuda 36 (trinta e seis) petecas de "oxi" e 05 (cinco) invólucros de "maconha".

Concluída a instrução, sobreveio sentença condenatória, que aplicou ao recorrente a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e o pagamento de 200 dias-multa (id 21248305 - Pág. 01/07). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Inconformada, a Defensoria Pública/PA interpôs o presente apelo, pleiteando absolvição decorrente da nulidade da prova obtida com a busca pessoal sem justa causa para a abordagem e da insuficiência probatória (id 21248310 - Pág. 01/08).

Subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, destacando que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas devem ser consideradas de forma conjunta, para redução da pena-base.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (id 21248320 - Pág. 02/09).

Já a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso, no sentido de redimensionar a pena-base, considerando a análise da quantidade e da natureza das drogas (id 21757852).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A meu ver, assiste razão à defesa quanto à arguição de ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal realizada na apelante por ocasião de sua prisão em flagrante.

O conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra justificativa plausível, verossímil e circunstanciada quanto à fundada suspeita que a originou, o que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral.

Antes de tudo, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal.

Como se sabe, o artigo 244[1]

do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência, bem como a necessidade de documentar a diligência de forma circunstanciada.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, o que se observa é a completa falta de detalhamento objetivo nos autos acerca da fundada suspeita que originou a diligência policial de busca pessoal que, ao final, resultou na prisão da recorrente e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão acusatória registrada na fase inquisitiva (id 21248217) e, praticamente, ratificada na íntegra durante a audiência de instrução pelas testemunhas PM Josimar Pereira de Aquino

e PM Leandro Dias Santos (id 21248296 – 21248298), no dia do fato, a guarnição da qual se encontrava em uma viatura policial realizando ronda ostensiva quando se depararam com recorrente, o qual teria, supostamente, empreendido fuga correndo após avistá-los, razão pela qual resolveram persegui-lo, sendo que, após alcança-lo, realizaram uma busca pessoal nele, momento em que teriam apreendido em seu poder as drogas constantes do laudo de apreensão.

Em seu interrogatório, a apelante declarou que são falsas as acusações que lhe foram dirigidas e que, em verdade, sua prisão ocorreu dentro de sua casa, a qual foi invadida pelos referidos policiais. Disse que o flagrante fora forjado pelos policiais militares e que a posse das substâncias entorpecentes apreendidas foi atribuída a ele mediante abuso de autoridade.

Assim, do exame dos termos de depoimento pessoal constantes dos autos de prisão em flagrante e do teor das declarações prestadas em audiência de instrução, chama atenção a
completa falta de detalhamento da diligência dessa busca pessoal
que teria resultado na apreensão de drogas com o ora recorrente, bem como a
ausência de justificativa plausível
para tal diligência e a
inexistência de elementos objetivos adicionais
a conferir verossimilhança à versão apresentada pelos policiais.

É dizer, afora o que se extrai do teor das declarações prestadas pelos policiais condutores da diligência, o fato é que não há registro de nenhum dado ou elemento probatório objetivo e adicional a comprovar a suposta fuga do apelante ao avistar à guarnição policial, circunstância esta que, segundo a acusação, seria apta a legitimar a medida invasiva que resultou em sua prisão em flagrante.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências, bem como a negativa de autoria e materialidade apresentada pelo recorrente, impedem a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Portanto, diante desse cenário de divergência entre as versões acusatória e defensiva, o ônus estatal de comprovar a legitimidade da diligência policial de busca pessoal deve pautar o julgamento da causa, ônus este que, a meu ver, a acusação não foi capaz de se desincumbir. Neste caso, a dúvida deve militar em favor do apelante (
in dubio pro reo)
, e não o contrário, aplicando-se, no que couber, o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 2101494[8]
.

Posto isso, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
no apelante por ocasião de sua prisão em flagrante, bem como de todos os elementos probatórios dela derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver a recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2
Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3 Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4 Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5 Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6 EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

7 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

8 STJ - RE no REsp: 2101494, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: 17/05/2024.

Belém, 31/03/2025